Tribunal: TJSP
Processo: 1000431-05.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IPTU – Exercícios de 2012 a 2016 – Lançamentos retroativos à edição da Lei Municipal no 15.360/2016, quando o imóvel não estava inserido na Planta Genérica de Valores – Atribuição, ademais, do valor venal do imóvel por meio de decisão do Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias - Impossibilidade - Limitação ao poder de

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IPTU – Exercícios de 2012 a 2016 – Lançamentos retroativos à edição da Lei Municipal no 15.360/2016, quando o imóvel não estava inserido na Planta Genérica de Valores – Atribuição, ademais, do valor venal do imóvel por meio de decisão do Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias - Impossibilidade - Limitação ao poder de tributar imposta pelos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97, II, do Código Tributário Nacional - Violação ao princípio da legalidade - Precedentes deste Tribunal de Justiça – Anulação dos lançamentos que se dá por este fundamento - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – Exercícios de 2012 a 2017 – Modulação prospectiva dos efeitos da decisão do RE 643.247/SP, sob regime de repercussão geral (Tema 16), a partir de 1o de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas - Ação anulatória ajuizada somente em 10.01.2019 - Inconstitucionalidade que não afeta os ao lançamento da taxa, porque anteriores a 01.08.2017 – Sentença que julgou procedente o pedido, reformada em parte, para afastar a anulação dos lançamentos da taxa de combate a incêndio, mas mantida a sucumbência integral porque a autora decaiu de pedido mínimo, fixada a verba honorária com base no valor do proveito econômico obtido somente com a anulação dos lançamentos retroativos do IPTU – Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000172407
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1000431-05.2019.8.26.0114, da Comarca de
Campinas, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO, é apelado PROMOÇÃO DO ENSINO DE QUALIDADE S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria de votos deram provimento em parte aos recursos,
vencido o 2° juiz - Des. Erbetta Filho que dava provimento
ao recurso. Adotou-se a técnica de julgamento do art. 942
e seu parágrafo 1o do CPC, sendo chamados a integrar a
turma julgadora os Desembargadores Rodrigues de Aguiar e
Eutálio Porto, presentes à sessão. Por maioria deram
provimento em parte aos recursos, vencido o 2° juiz - Des.
Erbetta Filho que dava provimento ao recurso e declarará
voto divergente.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem voto),
ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO, RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO
PORTO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA N°: 1000431-05.2019.8.26.0114
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS E JUÍZO “EX
OFFICIO”
APELADO: PROMOÇÃO DO ENSINO DE QUALIDADE S/A
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 21310
EMENTA
APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA

ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IPTU

Exercícios
de
2012
a
2016

Lançamentos retroativos à edição da Lei Municipal no
15.360/2016, quando o imóvel não estava inserido
na Planta Genérica de Valores
Atribuição,
ademais, do valor venal do imóvel por meio de
decisão do Diretor do Departamento de Receitas
Imobiliárias - Impossibilidade - Limitação ao
poder de tributar imposta pelos artigos 150, I, da
Constituição
Federal
e
97,
II,
do
Código
Tributário Nacional - Violação ao princípio da
legalidade - Precedentes deste Tribunal de Justiça
Anulação dos lançamentos que se dá por este
fundamento - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO

Exercícios
de
2012 a 2017
Modulação prospectiva dos efeitos da decisão do RE
643.247/SP, sob regime de repercussão geral
(Tema 16), a partir de 1o de agosto de 2017,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas -
Ação anulatória ajuizada somente em 10.01.2019 -
Inconstitucionalidade que não afeta os ao lançamento da taxa, porque anteriores a
01.08.2017
Sentença que julgou procedente o
pedido, reformada em parte, para afastar a
anulação dos lançamentos da taxa de combate a
incêndio, mas mantida a sucumbência integral
porque a autora decaiu de pedido mínimo, fixada
a verba honorária com base no valor do proveito
econômico obtido somente com a anulação dos
lançamentos retroativos do IPTU
Recursos
providos em parte.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto por PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, ao qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se soma a remessa necessária, por meio do qual objetiva a
reforma da sentença de fls.1245/1255, que julgou procedente o
pedido para declarar a nulidade dos lançamentos retroativos de
taxa de sinistro dos exercícios de 2012 a 2017, bem como de
IPTU relativos aos exercícios de 2012 a 2016, inclusive este,
que incidem sobre o imóvel de propriedade da autora (Código
Cartográfico
n.o
3241.44.00.0001.01001),
impondo-lhe
o
pagamento da sucumbência, fixada a verba honorária em 10% do
proveito econômico obtido (montante do débito de IPTU e taxa
do sinistro).
Em suas razões alega, sustenta, em suma,
que, em 28 de junho de 2019 foi publicado acórdão relativo aos
embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo
nos autos do RE 643.247 (Tema 16 da Repercussão Geral),
julgamento no qual houve a modulação dos efeitos de
declaração de inconstitucionalidade da taxa de sinistro para a
data do julgamento do mérito (01/08/2017), ressalvadas as
ações
anteriormente
ajuizadas.
Entende
que
os
valores
cobrados pela apelada referem-se aos exercícios de 2012 a
2017, fica claro que foram excluídos da obrigação da repetição
do
indébito,
porquanto
a
inconstitucionalidade
das
leis
municipais gera efeitos somente a partir de 01 de agosto de
2017. Alega que a base calculada do IPTU, que é diferente de
base de cálculo, não se sujeita a legalidade estrita. Sustenta
que a base de cálculo e a forma de apuração do valor de imóveis
novos estão expressamente previstas na Lei Municipal no
11.111/01, nos artigos 10, 12 e 16, §§ 4o e 5o respectivamente,
em consonância com o princípio da legalidade estrita; que a
utilização de atos infralegais para fins de divulgação dos preços
médios dos bens não ofende o princípio da legalidade, visto que
a base de cálculo em abstrato mantém-se intacta, conforme
expressamente previsto na lei tributária, bem como prevalece o
critério da localização do imóvel inserido em área de expansão
urbana, daí porque pugna pela reforma do julgado.
Contrarrazões a fls. 1303/1321.
É o relatório.
Tanto a remessa necessária quanto o recurso
voluntário da Fazenda Municipal merecem provimento em parte,
para reformar em parte a sentença, com o fim de afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anulação dos lançamentos da taxa de combate a incêndio, mas
mantida a sucumbência integral porque a autora decaiu de
pedido mínimo, fixada a verba honorária com base no valor do
proveito econômico obtido somente com a anulação dos
lançamentos retroativos do IPTU.
QUANTO A ANULAÇÃO DOS LANÇAMENTOS
RETROATIVOS DO IPTU
A Fazenda Municipal, inconformada, insiste na
legalidade da exação, ao fundamento de que a base calculada
do IPTU é diferente de base de cálculo e não se sujeita a
legalidade estrita. Sustenta que a base de cálculo e a forma de
apuração do valor de imóveis novos estão expressamente
previstas na Lei Municipal no 11.111/01, nos artigos 10, 12 e 16,
§§ 4o e 5o respectivamente, em consonância com o princípio da
legalidade estrita e que a utilização de atos infralegais para fins
de divulgação dos preços médios dos bens não ofende o
princípio da legalidade.
Mas, sem razão.
A Prefeitura Municipal de Campinas, após a
edição da Lei Municipal no 15.360/2016, que atualizou a Planta
Genérica de Valores, incluindo o imóvel da autora e procedeu a
lançamentos retroativos, objeto da pretensão anulatória e levou
em consideração valor venal, com base em laudo técnico, por
ato infralegal do Poder Executivo Municipal.
O princípio da legalidade veda a exigência ou
aumento de tributo pelo Estado sem previsão legal, conforme
previsto no artigo 150, da Constituição da República:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 97, do
Código Tributário Nacional:
“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o
disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
[...]
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da
sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso”. Com relação ao IPTU, consta no Código
Tributário Nacional:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do
imóvel”.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que é
inconstitucional a majoração do IPTU sem lei em sentido formal,
sendo possível somente a mera atualização monetária dos
valores venais dos imóveis:
“Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4.
IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em
sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6.
É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei
em sentido formal, vedada a atualização, por ato do
Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7.
Recurso extraordinário não provido. (STF, Pleno, Recurso
Extraordinário
no
648.245/MG,
Rel.
Gilmar
Mendes,
j.
01/08/2013, DJe. 24/02/2014)”.
É incontroverso que, no caso, a fixação do
valor venal não foi feita por lei, mas sim por meio de laudo
técnico.
Porém, como visto, a instituição ou majoração
do IPTU dependem de lei, sendo descabido que a legislação
municipal transfira à autoridade administrativa a competência
para a instituição ou majoração do valor venal dos imóveis.
Nesse sentido já decidiu essa Câmara:
TRIBUTÁRIO
-
APELAÇÃO
-
AÇÃO
ANULATÓRIA
-
MUNICÍPIO DE CAMPINAS - IPTU - EXERCÍCIOS DE 2011 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2015. Sentença que julgou procedente a ação. Apelo do
Município. EXERCÍCIOS DE 2011 A 2015 - PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE - Atribuição do valor venal do imóvel loteado
por meio de decisão do Diretor do Departamento de
Receitas Imobiliárias - Impossibilidade - Limitação ao
poder
de
tributar
imposta
pelos
artigos
150,
I,
da
Constituição Federal e 97, II, do Código Tributário Nacional
- Violação ao princípio da legalidade - Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça. HONORÁRIOS RECURSAIS - Artigo 85,
§11 do Código de Processo Civil de 2015 - Majoração -
Possibilidade - Ocorre que o Código de Processo Civil não
é a única norma a ser aplicada - Aplicação conjunta com a
Lei
Federal
no
8.906/94
(Estatuto
da
Advocacia)
-
Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o
aviltamento da profissão de advogado - Honorários que
devem ser fixados de forma razoável, respeitando a
dignidade da advocacia - Honorários recursais fixados em
R$ 1.975,00, que atende aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, em arbitramento sem onerosidade
excessiva aos cofres públicos - Verba honorária que
totaliza
R$
3.000,00.
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido”. (TJSP
15a Câmara de Direito Público

Apelação
no
1007809-80.2017.8.26.0114,
Rel.
Desembargador Eurípedes Faim, j. em 22.02.2018).
Importante frisar que o laudo técnico elaborado
pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária (art. 16, § 5o, da LM
11.111/2001) não se confunde com a apuração técnica prevista
no art. 148 do Código Tributário Nacional e que não se deu no
caso concreto.
Portanto, a Fazenda Municipal ao procurar
distinguir base de cálculo de base calculada do IPTU para eximir
esta última da estrita legalidade, enfrenta o desafio invencível
de justificar a adoção de valor venal do imóvel obtido por laudo
técnico da Coordenadoria de Avaliação Imobiliária, para aplicá-
lo de forma retroativa, quando o imóvel ainda não estava
inserido na Planta Genérica de Valores, em ofensa ao princípio
da legalidade estrita, pois, na prática, utilizou-se daquele valor
como base de cálculo na apuração do IPTU, por meio de
lançamentos retroativos, sem que houvesse lei prévia que
estivesse estabelecido os critérios contidos na planta genérica
de valores.
E este fundamento, antes daquele usado na
sentença quanto a bitributação em razão do recolhimento do
ITR, mostra-se suficiente para a anulação dos lançamentos
retroativos do IPTU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
QUANTO A ANULAÇÃO DOS LANÇAMENTOS
DA TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO
A Fazenda Municipal insiste na impossibilidade
de anulação dos lançamentos da taxa de combate a incêndio,
pois invoca os efeitos prospectivos do julgamento do RE no
643.247 (Tema 16 da Repercussão Geral) que considerou
inconstitucional a aludida taxa a partir de 01.08.2017.
E, com razão.
De fato, o Supremo Tribunal Federal, negou
provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município
de São Paulo (RE 643.247) e reconheceu a inconstitucionalidade
da cobrança da Taxa de Combate a Sinistros (Lei Municipal n.
8.822/1978), submetido o julgamento ao regime de repercussão
geral (Tema 16), fixada a tese segundo a qual “a segurança
pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se,
no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e,
porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação
de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para
tal fim.”
Não
obstante,
em
Sessão
Plenária
de
1.06.2019, O Supremo Tribunal Federal, acolheu os embargos
declaratórios interpostos pelo Município de São Paulo, para
modular, com efeitos prospectivos, os efeitos da tese acima
mencionada, a partir da data da publicação da ata de julgamento
(01.08.2017), ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas.
Como a presente ação anulatória foi ajuizada
em 10.01.2019, ou seja, após a data da modulação prospectiva
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da taxa de
combate a incêndio, considerando que se trata de pretensão
anulatória dos lançamentos dos exercícios de 2012 a 2017,
estes não foram atingidos pela inconstitucionalidade e, portanto,
permanecem intactos.
Com isso, de rigor a reforma parcial da
sentença, para julgar procedente em parte o pedido, a fim de
afastar a anulação dos lançamentos da taxa de combate a
incêndio, mantida a sucumbência integral imposta à Fazenda
Municipal ré, considerando que a autora decaiu de parte mínima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do pedido e, por isso, a verba honorária fica limitada a 10% (dez
por cento) sobre o proveito econômico obtido com a anulação
dos lançamentos do IPTU.
Pelo exposto, meu voto dá provimento parcial à
remessa necessária e ao recurso voluntário da Fazenda
Municipal, para julgar procedente em parte o pedido, a fim de
afastar a anulação dos lançamentos da taxa de combate a
incêndio, mantida a sucumbência integral imposta à Fazenda
Municipal ré, considerando que a autora decaiu de parte mínima
do pedido e, por consequência, a verba honorária fica limitada a
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a
anulação dos lançamentos retroativos do IPTU.
REZENDE SILVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000431-05.2019.8.26.0114
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 38.466.
V i s t o s.
Ouso divergir da douta maioria por entender
devam ser integralmente providos os recursos.
Em que pese o entendimento acolhido pelos
eminentes julgadores que formaram a maioria, assiste-se de razão a
Municipalidade-apelante também no tocante ao IPTU.
Não há que se falar, no presente caso, em
majoração de tributo: o que houve, na espécie, foi a simples constituição de
créditos de IPTU com base em valor venal do imóvel, valor esse aferido
pela Administração Municipal segundo metodologia prevista na legislação
local. Bem por isso, não se constata qualquer violação ao princípio da
legalidade no caso, eis que a própria lei (art. 33 do CTN) determina ser a
base de cálculo do IPTU o valor venal do imóvel.
Como se sabe, nem a Constituição da República
nem o Código Tributário Nacional exigem que um imóvel esteja inserido
em Planta Genérica de Valores (PGV) como condição para a cobrança do
IPTU. As plantas genéricas de valores são, na verdade, estratégias usadas
pelo poder público municipal de grandes cidades, com vistas a reduzir a
complexidade de se aferir, individualmente, o valor de cada bem imóvel
situado em sua área urbana. A aferição do valor do bem imóvel tributado é
ato que compete ao Poder Executivo municipal, por meio de procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regular, sempre podendo o contribuinte impugnar o resultado dessa
avaliação,
sendo-lhe
oportunizada
a
chance
de
demonstrar,
administrativamente ou em juízo, o correto valor da coisa.
Sobre o assunto, a Professora Valéria Furlan traz,
em sem sua obra IPTU (2a edição, Editora Malheiros, pp. 190/191),
algumas conclusões relativas à desnecessidade de instituição de plantas
genéricas de valores para a cobrança do IPTU (fl. 190):
“Assim podemos verificar que em pequenos
Municípios o levantamento do IPTU é feito por agentes fiscais que
diretamente avaliam os imóveis urbanos. (...). Aires Fernandino Barreto...
entende ser prescindível que a lei municipal expeça mapa para apuração
dos valores dos imóveis, sendo suficiente o emprego de técnicas de
avaliação.
(...).
Ademais, as técnicas genéricas que permitem
auferir o valor venal do imóvel para fins de IPTU não são presunções
absolutas, mas, ao revés, admitem prova em contrário. Noutras palavras:
o sujeito passivo poderá insurgir-se contra a avaliação de seu imóvel
sempre que entendê-la incorreta.”.
Em suma, portanto, nada há de errado na
cobrança efetuada pela Municipalidade de São Paulo. O fato de não estar o
imóvel incluído na PGV do Município não constitui obstáculo para a
incidência do tributo e tampouco para se calcular o montante devido, haja
vista a possibilidade de o ente tributante avaliar concretamente a base de
cálculo, tal como se deu no caso dos autos.
O E. Supremo Tribunal Federal já se pronunciou
a respeito em precedente que, embora vetusto, ainda se mostra atual, por
explicar a precisa finalidade da Planta Genérica de Valores e por asseverar
a desnecessidade desta quando, para determinado imóvel, já houver sido
realizada a concreta aferição do respectivo valor venal. Trata-se do RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
109.903-8/MG, 2a Turma, Rel. Ministro CARLOS MADEIRA, DJ
26.06.1987. A certa altura desse decisum aquela corte suprema afirma
acolher a lição do Ministro Moreira Alves, no seguinte sentido:
“Quando pode haver modificações da base de
cálculo concreta de um tributo que importe em torná-lo mais oneroso para
o contribuinte? Isso somente pode ocorrer nos tributos que resultam,
periodicamente, de fato gerador duradouro, como sucede, especialmente,
com o imposto predial e territorial urbano. Nesses casos, embora a base
de cálculo abstrata (valor venal do imóvel) seja sempre a mesma, as bases
de cálculo concretas podem alterar-se anualmente, em virtude de
reavaliações anuais do valor intrínseco do mesmo imóvel. Essas
reavaliações podem ser feitas por aferição direta do valor real do imóvel.
Nessa hipótese, evidentemente, quem realiza os atos de avaliação é a
Administração Pública, no exercício das funções executivas que lhe são
próprias.
Mas tais reavaliações também podem ser feitas
por meio de fixação normativa de valores para os imóveis. Nesse caso, que
é o que o que sucede com as plantas gerais de valores, há a fixação, por
meio de norma jurídica, de valores genéricos, e, portanto, presumidos, que
permitem chegar para cada imóvel, a uma base de cálculo concreta, mas
presumida (o valor venal que se presume seja o daquele imóvel).” (grifos
no original).
Em caso semelhante e recente, envolvendo o
Município de Campinas e a cobrança de IPTU incidente sobre imóvel não
incluído na PGV, este Tribunal Estadual já havia considerado possível a
cobrança.
Trata-se
do
julgamento
da
Apelação
no
1029012-69.2015.8.26.0114 (14a Câm. de Dir. Público, Rel. Des.
RICARDO CHIMENTI, v. u., j. 01/03/2018). O respectivo V. Acórdão
ficou assim ementado:
“Apelação. Ação anulatória de débito fiscal.
IPTU. Lançamento dos exercícios de 2009 a 2015. Sentença de
procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo Município de
Campinas. Acolhimento parcial. IPTU exigível, ainda que o lote do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não estivesse inserido na Planta Genérica de Valores. Aplicação do
princípio da razoabilidade para que se considere como base de cálculo em
concreto o valor da aquisição do imóvel pelo autor em 2012. Distribuição
dos honorários advocatícios e das custas proporcionalmente ao proveito
econômico obtido por cada uma das partes. Recurso provido em parte”.
À vista dessas considerações, data venia do
entendimento contrário, a solução mais correta parece ser a reforma da
sentença.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
2o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
10135787
10
13
Declarações de
Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
10A76D9D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000431-05.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.